Tribunal: STF
Processo: ADI 7825
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela organização não governamental – ONG Sobreviver – Luta pela Vida, para que “seja declarada a inconstitucionalidade da existência e do funcionamento do Tribunal de Justiça Militar no Estado de Minas Gerais (TJMMG)” (doc. 1, p. 1). 



    Em síntese, alega:



    1. A presente ação tem por objeto a inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), órgão criado anteriormente a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e que não atende aos requisitos constitucionais atualmente exigidos para a existência de Tribunais de Justiça Militar estaduais.



    2. Em decisão recente proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4360, de relatoria do Exmo Ministro Edson Fachin, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que a Constituição Estadual não pode manter a Justiça Militar já criada anteriormente.



    3. O TJMMG não possui amparo na nova ordem constitucional e, portanto, sua continuidade representa uma constante e flagrante afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, sendo inconstitucional a sua permanência e existência.



    4. A promovente como representante de um significativo grupo profissional manifesta significativa preocupação com os efeitos irregulares com as ações de um Tribunal de Justiça Militar inconstitucional, o qual gera insegurança jurídica com decisões eivadas em vícios insanáveis, sendo na maioria das vezes direcionadas para as condenações sumárias de pessoas inocentes sem o devido processo legal.



    [...] (doc. 1, pp. 1-2).



    Ao final, requer:



    a) A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário, para:



    ' Suspender imediatamente os efeitos das normas e atos administrativos que conferem existência e funcionamento ao TJMMG;



    ' Determinar a suspensão de todos os processos em trâmite no TJMMG, inclusive execuções penais e ações em grau de recurso nos tribunais superiores (STJ e STF), até o julgamento final da presente ação. 



    b) No mérito, requer-se o julgamento procedente da presente ação para a declaração da inconstitucionalidade da existência e funcionamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG, nos termos do art. 102, I, "a", da CF.



    É o relatório. Decido.



    A presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser extinta sem resolução de mérito, por manifesta ilegitimidade ativa da entidade autora, como será explicitado.



    A Constituição de 1988, nos termos do art. 103, IX, reconheceu a legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade:



    Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 



    [...]



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins de controle abstrato de normas, as entidades precisam cumprir requisitos qualificativos, quais sejam (i) a representação delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas da categoria representada, a fim de evitar uma composição heterogênea; (ii) caráter nacional com a comprovação de associados presentes em ao menos nove estados federativos; (iii) aderência temática entre os objetivos institucionais da entidade e a norma impugnada. Além desses, exige-se que a entidade represente toda a categoria e não apenas uma parte dela (ADI 4.230 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/9/2011; ADI 108 QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello,  DJe 5/6/1992; e ADI 7.091 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/6/2022). 



    Ainda que esta Suprema Corte já tenha pontualmente reconhecido a legitimidade ativa de associações que representem apenas parcela da categoria, tais situações tratavam de normas impugnadas que se direcionavam especificamente aos objetivos institucionais constantes do Estatuto Social, com repercussão direta da norma impugnada para toda a classe representada pelo autor:



    Com efeito, esta Corte tem pacificamente assentado a necessidade de o autor da ADI demonstrar não apenas a legitimidade ativa exigida pela Constituição (art. 103 do texto constitucional), mas também, para alguns dos legitimados, a existência de pertinência temática, isto é, a correlação específica entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais do autor, bem como a repercussão direta da norma impugnada na classe representada pelo autor (ADI 4.662 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 3/2/2020 – grifei). 



    O Ministro Luís Roberto Barroso, em obra doutrinária sobre controle de constitucionalidade, apresenta os pontos controvertidos que envolvem a legitimação das entidades de classe de âmbito nacional e as principais linhas jurisprudenciais adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre a configuração de classe, afirma:



    (ii) Classe: exige-se que os filiados da entidade estejam ligados entre si pelo exercício da mesma atividade econômica ou profissional ou pela defesa de direitos humanos de grupos minoritários. 



    No que se refere a associações representativas de categoria econômica ou profissional, não preenchem tal exigência associações que reúnam membros pertencentes a categorias profissionais ou econômicas diversas, por ausência de homogeneidade de interesses. Por outro lado, o STF tem entendido que a entidade postulante deve representar a integralidade da categoria econômica em questão, e não apenas uma “parcela setorizada” dessa (BARROSO, L. R. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. p. 236 – grifei). 



    Com efeito, a caracterização de uma organização como entidade de classe exige o interesse comum que configure elemento unificador capaz de identificar seus membros como integrantes de determinada classe econômica ou profissional.



    Com isso, ainda que reunidas em torno de um interesse comum, as entidades que não representam a totalidade de uma determinada categoria profissional ou econômica não podem ser consideradas entidades de classe para efeito de ativação do controle de constitucionalidade.



    A composição heterogênea do quadro de associados e/ou representantes de uma entidade evidencia a falta de elemento unificador capaz de identificá-la como representativa de uma determinada classe profissional ou econômica.



    Logo, a entidade que represente apenas uma mera fração de categoria profissional não é considerada legitimada para questionar norma que repercute sobre toda a classe.



    No caso em exame, a ONG Sobreviver – Luta pela Vida tem a seguinte finalidade institucional:



    Art. 2º - A missão da Sobreviver - Luta pela Vida é buscar a efetiva proteção e execução da Declaração dos Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, a dignidade humana, capitulado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, dentro e fora das instituições, dos profissionais da segurança pública, capitulados no art. 144 da Constituição Federal de 1988 (doc. 5, p. 1).



    A entidade, constituída em 6/4/2024 (doc. 5, p. 12), com representação comprovada em um único município do Brasil (doc. 5, p. 1), não representa a integralidade da categoria dos “profissionais de segurança pública”, requisito indispensável para a configuração da legitimidade ativa da entidade de classe para o controle de constitucionalidade. Não basta, para tanto, a mera declaração formal em seus estatutos.



    Nesse sentido: 



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Associação de classe em âmbito nacional. Ilegitimidade. Ausência de capacidade postulatória. Taxatividade do art. 103 da Constituição Federal. Ausência de representação substancial em pelo menos nove estados da Federação. Entidade de caráter heterogêneo. Conjunto normativo não atacado integralmente. Fundamentos não infirmados. Desprovimento. 1. O Supremo Tribunal, ao longo dos anos, sedimentou jurisprudência referente ao caráter nacional da entidade de classe, que não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos, mas da atuação transregional da instituição consistente na existência de associados em pelo menos nove estados da federação, requisito não demonstrado no caso vertente. Precedentes. 2. De outro lado, não obstante a legitimação para se deflagrar a via do controle concentrado de constitucionalidade tenha sido ampliada democraticamente pela Constituição Federal, carecem de legitimidade as associações compostas por quadro variado de organizações destinadas à representação de categorias ou interesses heterogêneos. 3. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que não configuram entidades de classe de âmbito nacional, para fins do art. 103, inciso IX, da Carta Magna, as organizações formadas por associados pertencentes a categorias diversas (ADPF nº 566-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/19 e ADI nº 5.061-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/18). 4. Conforme já solidificado na jurisprudência da Corte Suprema, não é viável o controle abstrato da constitucionalidade de regras quando não for impugnado todo o complexo normativo que rege a matéria impugnada, ante a ausência do binômio interesse/utilidade, que resulta na falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, na medida em que o pedido formulado pelo autor não seria capaz de satisfazer sua pretensão. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento da ação, tendo em vista a falta do interesse de agir. 5. Agravo regimental desprovido (ADI 7.275 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/5/2023).



    No mesmo sentido: ADI 7.274/DF, da minha relatoria, DJe 22/11/2024.



    Em outras oportunidades, assim também se pronunciou o Supremo Tribunal Federal quanto a entidades semelhantes à requerente: Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ADI 7.186 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/10/2022); Instituto Anjos da Liberdade e Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ADPF 517/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/9/2019); Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ADPF 703 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/2/2021).



    No mais, verifico que a requerente não demonstrou a inequívoca abrangência nacional mediante a comprovação de associados em pelo menos nove estados da Federação.



    Isso porque a entidade autora apenas juntou aos autos seu documento constitutivo (doc. 5), insuficiente para demonstrar o alcance nacional de atuação da entidade.



    Na mesma linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 323/2016 E 491/2018 DO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III; 2º; 5º, CAPUT, II, XIII, XX, XXXVI, LIV E § 1º; 22, XI; E 60, § 4º, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE PRETENDE CONGREGAR SERVIDORES DE CATEGORIAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL DA ENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DAS LEIS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil - ASSPP-BRASIL não possui legitimidade para propor a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois seu universo de associados, que congrega diversas classes, carreiras e categorias, não atende à exigência da homogeneidade. Precedentes: ADI 5.071-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.660-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/8/2017; ADI 3.900, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/11/2011; ADI 4.230-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/9/2011. 3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992. 4. Inexistência de pertinência temática entre a defesa dos interesses dos profissionais da segurança pública e privada e o conteúdo das leis impugnadas – disciplina do serviço de mototáxi no âmbito do Município de Formosa-GO. As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional não possuem legitimidade para a defesa de interesses gerais, comuns a todos os cidadãos, mas apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas. Precedentes: ADI 6077- AgR, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 27/6/2019; ADI 6078-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 12/6/2019; ADI 4.302-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 5.919-AgR, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/8/2018; ADI 5.757-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/8/2018. 5. Agravo não provido (ADPF 566 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ADI 4.230 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 14/9/2011).



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de aferição da representatividade adequada da entidade, como requisito para a legitimidade ativa para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEA – AFIPEA. ENTIDADE DE CLASSE. REPRESENTATIVIDADE E ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO DEMONSTRADAS. COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 17, 485, VI, DO CPC, 2º E 4º, CAPUT, DA LEI Nº 9.868/1999 E 21, § 1º, DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata. 2. Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional. 3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade representativa. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da associação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes. 4. Embora a autora se apresente, a teor do seu estatuto social, como entidade de âmbito nacional – associação – destinada a representar os interesses dos “servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do Ipea”, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica. Mera apresentação de uma lista de associados. Não evidenciada a representatividade geográfica nacional que revele a efetiva atuação da AFIPEA em tal plano. 5. Heterogeneidade, no quadro associativo, decorrente tanto da diversidade das carreiras que a compõem quanto da abertura do Estatuto à participação de pessoas que sequer integram o quadro de servidores do Ipea. 6. A pretensão, como posta na narrativa inicial, traduz interesse que não pode ser enquadrado como específico dos servidores do Ipea. Ausência de pertinência temática. Ilegitimidade ad causam. Precedentes. 7. Negativa de seguimento à ação direta de inconstitucionalidade, prejudicado o exame do pedido de medida cautelar. Extinção sem resolução do mérito (ADI 6.956/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/8/2022 – grifei).



    Carente, portanto, a condição de cognoscibilidade, é possível ao relator negar seguimento à inicial monocraticamente ante a ausência de legitimidade da parte. 



    Posto isso, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, ante a ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator